Tribunal: TJPA
Processo: 0820201-92.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820201-92.2023.8.14.0006

APELANTE: IVAN LEAL COELHO, FERNANDA MARTINS SILVA, JESSICA EMILLY DE MOURA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO INFORMAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA COMPROVADA. COAUTORIA DELITIVA. REJEIÇÃO DE NULIDADE E PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jéssica Emilly de Moura de Araújo, Fernanda Martins Silva e Ivan Leal Coelho contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que os condenou pela prática de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), fixando-lhes penas entre 3 e 4 meses e 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, além de dias-multa. Os recorrentes foram presos após tentativa frustrada de subtração de veículo com emprego de arma de fogo, em concurso com outro agente não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento dos réus por ausência de formalidades do art. 226 do CPP; (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação; (iii) verificar a incidência da causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); (iv) readequar a pena-base ao mínimo legal; e (v) aplicar a atenuante da menoridade ao réu Ivan Leal Coelho, com eventual afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento informal, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, hipótese que se verifica nos autos.

4.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão e presenciaram a dinâmica dos fatos.

5.

A alegada participação de menor importância é afastada, pois os recorrentes atuaram com unidade de desígnios, exercendo funções definidas e essenciais ao sucesso da empreitada criminosa.

6.

A sentença incorreu em erro material ao fixar pena-base acima do mínimo legal, mesmo considerando neutras todas as circunstâncias judiciais, impondo-se sua readequação para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

7.

Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor de Ivan Leal Coelho, a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual a pena provisória permanece em 4 anos.

8.

Na terceira fase da dosimetria, a redução pela tentativa (art. 14, II, CP) foi corretamente aplicada em 1/2, e o aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) em 1/3, resultando na pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento informal do réu é válido quando confirmado por provas independentes colhidas em juízo.

2.

A coautoria no crime de roubo se configura pela divisão de tarefas entre os agentes, ainda que nem todos executem a violência.

3.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais são neutras.

4.

A incidência da atenuante da menoridade não permite redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, caput e §1º; 59; 65, I; 157, §2º, II. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.611/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 909.505/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JÉSSICA EMILLY DE MOURA DE ARAÚJO, FERNANDA MARTINS SILVA e IVAN LEAL COELHO
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que os
condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, na forma tentada e com a causa de aumento pelo concurso de agentes, fixando-lhes as seguintes reprimendas:

Ivan Leal Coelho
: 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa;

Jéssica Emilly de Moura de Araújo
: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 46 (quarenta e seis) dias-multa;

Fernanda Martins Silva
: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta: (i)
nulidade processual
decorrente da ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no ato de reconhecimento dos réus, pugnando por sua invalidação e consequente
absolvição por insuficiência de provas
; (ii)
ausência de provas suficientes para a condenação
, alegando que o reconhecimento informal pela vítima, desacompanhado de outros elementos seguros, não poderia embasar o édito condenatório; (iii)
reconhecimento da participação de menor importância
, nos termos do art. 29, §1º, do CP, com redução das penas impostas; (iv)
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria; (v) aplicação da
atenuante da menoridade relativa
ao réu Ivan Leal Coelho, com
afastamento da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ
, de modo a permitir a fixação da pena aquém do mínimo cominado em abstrato.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela
manutenção da sentença condenatória
, sustentando que a autoria restou cabalmente demonstrada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão dos réus, rechaçando a alegada nulidade, por inexistência de vício capaz de comprometer a confiabilidade do reconhecimento informal realizado, devidamente corroborado por outros elementos indiciários.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
, tão somente para
reduzir a pena-base para o mínimo legal
, mantendo-se, no mais, hígida a sentença condenatória, inclusive quanto ao afastamento da tese absolutória, do reconhecimento da menor participação e da inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Consta da denúncia que, na madrugada de 22 de setembro de 2023, por volta das 00h30min, na Rua da Providência, Bairro Cidade Nova, os apelantes, em concurso com um quarto indivíduo não identificado, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat Uno, placa QVK-9940, pertencente à vítima Rosicleia Araújo Sales. A execução delitiva não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois não estavam conseguindo ligar o veículo, quando um popular percebeu a movimentação e começou a gritar, provocando a fuga dos agentes. A polícia foi acionada e logrou capturar três dos envolvidos, ora recorrentes, sendo o quarto, o suposto portador da arma, não localizado. Cumpre transcrever os fatos narrados na exordial acusatória (ID 24172836):

“Narra a peça informativa, que no dia 22 de Setembro de 2023, por volta das 00:30 Horas, em Via Pública, na Rua da Providência, Bairro Cidade Nova, neste município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados, acima qualificados, em concurso com outro indivíduo não identificado,
tentaram subtrair mediante grave ameaça, com utilização de arma de fogo, 01 (um) veículo Fiat Uno, cor Vermelho, placa QVK9940
, da vítima Rosicleia Araújo Sales. De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima estava em Via Pública, quando foi abordada por um dos indiciados, o qual apontou uma arma de fogo em direção a sua cabeça e gritou, com as seguintes textuais: “Abre a porta, sai do carro, me dá a chave e corre”, a qual saiu e correu, momento em que o indiciado gritou para que voltasse pois não estava conseguindo ligar o veículo. A vítima avistou dentro do veículo um grupo de 04 (quatro) pessoas, os quais já estavam prontos para fugir do local, em ato contínuo, um popular percebeu a movimentação e gritou: “Pega ladrão”, em ato contínuo, o indivíduo que estava tentando dar partida no carro empreendeu fuga, assim como os demais, em seguida, a Polícia Militar foi acionada e conseguiram localizar três dos envolvidos, enquanto que o indivíduo não identificado que estava sob posse de arma não foi capturado, pois foi o primeiro a fugir, logo, o veículo encontra-se sob posse da vítima. Dessa forma, mediante isto a guarnição se deslocou até a Unidade Policial para apresentação dos denunciados e realização dos procedimentos cabíveis.”.

Em razão disso, o Ministério Público imputou aos réus as sanções incursas no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14º, II, ambos do Código Penal. O juiz de primeiro grau, ao analisar os elementos de prova constantes dos autos, acolheu a tese do Ministério Público e condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

A materialidade e a autoria foram robustamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, que reconheceu os recorrentes sem dúvidas no momento da prisão e em delegacia, bem como pelos testemunhos prestados por policiais militares que participaram da ocorrência, narrando a atuação coordenada dos agentes e sua captura logo após os fatos.

A preliminar defensiva, no sentido de nulidade do reconhecimento pela inobservância ao art. 226 do CPP e de insuficiência probatória, fora corretamente devidamente rechaçada no parecer ministerial.

Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o reconhecimento de pessoal, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)" (AgRg no HC n. 734.611/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Entretanto, na hipótese em apreço, verifica-se a existência de elementos probatórios consistentes nos autos, aptos a demonstrar que os recorrentes JESSICA EMILLY DE MOURA DE ARAÚJO, FERNANDA MARTINS SILVA e IVAN LEAL COELHO foram, de fato, os autores do delito, sendo certo que a comprovação da autoria delitiva não se sustentou unicamente no reconhecimento realizado.

No caso concreto, a vítima ROSICLEIA ARAÚJO SALES declarou, em juízo, que foi abordada por quatro indivíduos armados no momento em que reduziu a velocidade do automóvel que conduzia, tendo um deles apontado-lhe uma arma de fogo à cabeça e ordenado que descesse do veículo e se afastasse correndo, o que prontamente atendeu. Após acionar a polícia, os agentes lograram êxito em localizar os acusados com base nas características por ela fornecidas, vindo a ser presos em flagrante e, durante a atuação policial, a vítima foi colocada frente a frente com os assaltantes, ocasião em que realizou o reconhecimento de todos eles de forma segura e inequívoca, sem qualquer hesitação.

Em harmonia com a narrativa apresentada, os policiais militares CLENILDO CAVALCANTE E COUTO, LISOMAR LIMA DOS REIS JUNIOR e ALISSON PEREIRA FERNANDES afirmaram, em juízo, que localizaram os apelantes com base nas características físicas e vestimentas informadas pela vítima, no momento em que os mesmos empreendiam fuga pela rotatória. Posteriormente, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal dos recorrentes, identificando-os como autores do delito, de forma segura e sem qualquer dúvida.

A vítima Rosicleia Araujo Sales, afirmou em juízo (ID 24172910):

“(...) que saiu da lanchonete e foi levar a moça que trabalha com a depoente na casa dela e quando ela estava abrindo o portão viu quatro pessoas andando de mãos dadas; que a depoente falou em tom de brincadeira e disse ei abre rápido que vem uma gangue; que ela entrou e a depoente saiu; que perto da casa dela tem uma lombada e a depoente reduziu, sendo que nesse momento veio um rapaz com uma arma e mandou a depoente sair do carro; que os outros três ficaram na frente do carro; que tirou a chave e mandou a depoente correr; que a depoente ficou nervosa e perguntou para onde deveria correr; que na frente da casa tem uma puxada e a depoente se escondeu; que o rapaz não conseguiu ligar o carro e ficou gritando perguntando para a depoente o que ela havia feito e mandou a depoente voltar; que surgiu um rapaz de moto e começou a buzinar e gritar pega ladrão; que a depoente conseguiu entrar na casa de sua amiga; que a vizinha gritou dizendo que eles tinham deixado o carro no meio da rua; que o rapaz que buzinou era policial à paisana e acionou a polícia; que pegaram os três, o rapaz e as duas moças; que uma das moças estava grávida; que quando a viatura chegou prendeu o rapaz; que os três foram conduzidos para a delegacia; que ressalta que eram quatro pessoas no total; que um chegou e apontou a arma e os outros três ficaram na frente impedindo que a depoente saísse com o carro; que o homem que apontou a arma para a depoente não foi preso, pois olhou bem para o rosto dele; que os três que ficaram na frente do carro eram duas mulheres e um homem; que viu os rostos deles; que não estavam usando nada que cobrisse os rostos; que os três foram presos; que foi na delegacia fazer o reconhecimento; que os três foram na viatura e a depoente foi no carro e na delegacia ficaram todos juntos; que quando prenderam eles, ficou frente a frente com eles; que o rapaz da arma não conseguiram pegar; que não levaram nenhum pertence; que não demorou muito para prenderem eles porque o policial à paisana dobrou em uma rua que saia na frente de um lanche e lá pegaram as moças e depois prenderam o rapaz; que os três ficaram na rua na frente da depoente e na delegacia ficaram no pátio; que foi falar com o delegado e depois foi colocada em uma sala a parte; que não teve dúvida quanto aos três acusados”.

A testemunha Clenildo Cavalcante e Couto, policial que participou da ocorrência, declarou em juízo:

“(...) que recorda da ocorrência; que por volta de 00:30h do dia 23, a viatura 0629 pediu apoio numa captura de dois elementos que tinham cometido um roubo na travessa WE 50, entre a C e a estrada da Providência; que a viatura do depoente estava próximo do Abacatão e se deslocaram ao local; que uma outra viatura já tinha capturado uma cidadã; que a VTR se deslocou para tentar fazer o cerco; que na rotatória identificaram os dois; que pelas características repassadas pela vítima e pelos populares localizaram e prenderam os dois; que voltaram na WE 50 até a vítima que os reconheceu; que pelo que soube tentaram roubar o carro da vítima, mas o carro não pegou; que não foi encontrado arma de fogo com nenhum dos dois indivíduos que foram pegos pela viatura; que não recorda se foi encontrado pertence da vítima com eles; que os dois indivíduos não reagiram a prisão; que a vítima reconheceu eles; que as duas viaturas cercaram eles; que eles foram pegos a aproximadamente 300m do local do fato; que só não levaram o veículo porque deu falha; que uma das moças estava grávida; que os dois que foram pegos estavam correndo em fuga; que foi abordado um casal na rotatória, pois a outra moça já tinha sido detida”.

A testemunha Lisomar Lima dos Reis Junior, policial, afirmou:

“(...) que estavam patrulhando na Estrada da Providência e foram informado que tinha ocorrido uma tentativa de assalto; que foram até o local indicado; que encontraram a vítima e o carro; que foi informado que o carro não funcionou e por isso dois indivíduos fugiram, um rapaz e uma moça; que em diligências encontraram os dois indivíduos; que um dos elementos conseguiu se evadir com uma arma de fogo; que a vítima reconheceu os denunciados; que conduziram os dois elementos até o local onde a vítima estava; que a vítima reconheceu os dois; que não tem certeza, mas acredita que tinham duas pessoas detidas e depois a viatura chegou com outros dois; que abordaram um casal; que populares indicaram os dois elementos; que levaram os dois e eles foram reconhecidos pela vítima”.

O policial Alisson Pereira Fernandes, corroborando as demais declarações, relatou em juízo:

“(...) que estavam em rondas às proximidades da Estrada da Providência; que umas pessoas de moto sinalizou e informou que haviam pego duas pessoas que teriam tentado cometer um roubo; que chegaram no local e avistaram umas pessoas segurando duas mulheres; que falaram que tinha um outro casal ido em direção a rotatória do oito; que a tenente ficou no local com as duas e foram atrás das outras duas pessoas; que repassaram as características; que próximo a rotatória conseguiram deter um casal; que levaram até o local e a vítima fez o reconhecimento deles; que o rapaz e a moça presente em audiência são as pessoas que foram detidas perto da rotatória; que eles ainda tentaram fugir, mas foram pegos; que a vítima falou que foram quatro pessoas, eram dois casais; que segundo a vítima o rapaz que fugiu estava armado”.

Por sua vez, em audiência, o réu Ivan Leal Coelho se utilizou do direito de permanecer calado, e a ré Fernanda Martins Silva negou a autoria delitiva. O magistrado sentenciante decretou a revelia de Jéssica Emilly de Moura de Araújo, por ter mudado de endereço sem comunicar o juízo

Assim sendo, quanto a suposta inobservância do reconhecimento pessoal ao disposto no art. 226 do CPP, não se trata de alegação apta a desconstituir a condenação dos apelantes, vez que o édito condenatório não se fundamentou tão somente no depoimento da vítima, mas também, no depoimento dos policiais colhidos em juízo. Portanto, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento realizado extrajudicialmente, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência probatória.
Rejeito, logo, a preliminar. No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recente julgado: “A jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de condenação, mesmo quando o
reconhecimento
fotográfico foi realizado sem a observância das formalidades do art.
226
do CPP, quando corroborado por outras provas independentes colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no HC n. 909.505/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.).

Portanto, mantenho a condenação dos apelantes, considerando que há elementos suficientes nos autos que atestam a autoria e a materialidade do delito.

Em relação ao
reconhecimento da participação de menor importância
, o pleito não merece prosperar. A prova oral colhida em juízo revela que os recorrentes atuaram em plena comunhão de desígnios e com divisão funcional de tarefas, posicionando-se estrategicamente em frente ao veículo da vítima para impedir sua fuga, ao passo que o quarto agente realizava a abordagem com a arma de fogo. Trata-se de coautoria, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal. Não se pode falar em atuação acessória ou secundária.
A propósito,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. OBSCURIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.

2. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 18/12/2020), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no art.

226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo.

3. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição.

4. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento fotográfico, mas, também, nas demais provas dos autos, notadamente sua confissão judicial, em que ele admitiu, na presença de seu advogado, que conduziu o veículo usado no roubo.

5. "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).

6.
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
.

7. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente, com o intuito de absolvê-lo por insuficiência probatória ? art. 386, VII, do CPP ?, demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

8. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012).

9. Na hipótese em exame, o Tribunal estadual sopesou as provas e os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo ? notadamente a confissão do denunciado na presença de seu advogado ?, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa.

10. O vício de obscuridade, previsto no art. 619 do CPP, não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de motivação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.

11. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

No tocante à
dosimetria da pena
, assiste razão parcial à defesa. Verifica-se que, embora a sentença tenha considerado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como neutras,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
, configurando erro material. Diante da neutralidade expressa dos vetores, impõe-se a
readequação da pena-base ao mínimo legal
, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ

Corrige-se, portanto, a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para todos os apelantes
.

Em relação ao réu Ivan Leal Coelho, nascido em 29/10/2002, reconhece-se a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). No entanto, por força da Súmula 231 do STJ, a pena
não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, permanecendo a pena provisória em 4 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incidem
duas modificadoras
:

A causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal
, relativa à tentativa do crime,
foi corretamente aplicada na fração de 1/2 (metade)
, conforme expressamente fundamentado na sentença, a qual destacou a interrupção do
iter criminis
em fase avançada da execução.

A causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal
, em razão do concurso de pessoas, também foi corretamente aplicada em fração de 1/3 (um terço), ante a inequívoca atuação coordenada entre quatro indivíduos.

Aplicando-se, sucessivamente, a
diminuição de 1/2
(forma tentada) e, em seguida, o
aumento de 1/3
(concurso de agentes), a pena definitiva de cada apelante resta fixada da seguinte forma:

PENA DEFINITIVA

Ivan Leal Coelho, Jéssica Emilly de Moura de Araújo e Fernanda Martins Silva

– Pena-base: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa;

– Pena provisória (Ivan): mantida em 4 anos, ante a incidência da atenuante sem redução abaixo do mínimo legal;

– Aplicação da causa de diminuição (tentativa): 4 anos → reduzida à metade =
2 anos
;

– Aplicação da causa de aumento (concurso): 2 anos + 1/3 =
2 anos e 8 meses de reclusão
e
13 dias-multa
.

Regime inicial:
aberto
, conforme fixado na sentença, mantido diante do
quantum
de pena e da ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
corrigir a pena-base, fixando-a no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa)
e, com os redimensionamentos decorrentes,
estabelecer a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa
para cada um dos apelantes,
mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025